Tribunal: STF
Processo: RHC 133507
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 333 E 304 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, DO JUIZ NATURAL, DA CONGRUÊNCIA E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    2.  O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores



    3. In casu, o recorrente foi condenado pelos crimes de corrupção ativa e uso de documento falso, delitos previstos nos artigos 333 e 304 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado, uma vez que, na condição de oficial de justiça, utilizou alvará de soltura falso para fins de libertar Pedro Reis França da Central de Custódia de Presos Provisórios da comarca em que exercia suas funções, além de pagar 1 (um) mil reais em espécie ao corréu Rogério Oliveira de Aquino, também funcionário público, para que este o auxiliasse na prática dos atos ilícitos.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    6. Agravo regimental desprovido.